Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709451-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANISILINA GUERREIRO ANTUNES, CHINAIDER TOLEDO JACOB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora executado/agravante, em face da decisão de ID 220657595, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0702104-29.2022.8.07.0018, proposta em face de ANISILINA GUERREIRO ANTUNES, ora exequente/agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "Ante a ausência de impugnação e tendo em vista o parecer de ID 219350351, exarado pelo d. MPDFT, HOMOLOGO o valor do débito apurado pela d. Contadoria Judicial consoante planilha de ID 216854508, fixando como valor do cumprimento de sentença o montante de R$ 423.332,54. Anote-se. DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR 1. ANOTE-SE e CADASTRE-SE no sistema o cumprimento de sentença, e prossiga-se na forma abaixo. 2. INTIME-SE a parte devedora para pagamento do débito, acrescido das custas, se houver, nos termos do art. 523 do CPC, ressaltando-se que o não pagamento da quantia executada, no prazo de 15 (quinze) dias, acarretará a incidência da multa de 10% e de honorários de 10% sobre o valor do débito previstos no § 1o do art. 523 do CPC, ficando ciente, ainda, que após esse prazo inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, "caput", do CPC). (...)" Em suas razões recursais, o executado narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual o d. Juízo a quo homologou os cálculos apresentados pela exequente, nos termos da decisão retro transcrita, sem sua prévia intimação para manifestação sobre os valores apurados. Argumenta que este procedimento fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, além de contrariar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Alega ter oposto embargos de declaração para apontar inconsistências nos critérios de atualização monetária e na incidência dos honorários advocatícios, os quais não foram devidamente apreciados. Defende que a decisão recorrida deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja concedido prazo ao agravante para impugnar os cálculos, tendo em vista a nulidade da decisão por ausência de intimação para manifestação sobre os cálculos e o descumprimento do dever de fundamentação. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela cassação da decisão recorrida. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão, determinando-se a concessão de prazo para impugnação dos cálculos. Preparo recolhido (ID Num. 69798434). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida assecuratória pretendida pelo agravante. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial, fixando o valor do cumprimento de sentença. Em análise ao processo originário, observo que a exequente/agravada, ao requerer a instauração do cumprimento de sentença (ID 214658548), requereu a remessa dos autos à contadoria judicial, pois considerou complexa a apuração do quantum debeatur, diante da existência de diversos saques realizados indevidamente em sua conta corrente. O Ministério Público concordou com o pedido (ID 215206138), o qual foi deferido (ID 216401107), ressaltando que, após os cálculos o feito retornaria concluso para recebimento do pedido de cumprimento de sentença, o que efetivamente ocorreu, por meio da decisão agravada. Nesse contexto, fica plenamente compreensível que a decisão agravada apenas recebeu o cumprimento de sentença e homologou a planilha da contadoria como demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, a fim de atender ao requisito previsto no caput do art. 524 do Código de Processo Civil, além de fixar o valor da causa. Não se trata de decisão definitiva acerca do quantum debeatur, pois a própria decisão agravada aponta o prazo para pagamento voluntário e para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual o exequente/agravante poderá exercer seu contraditório seguindo o devido processo legal, na exata forma prevista no art. 525 do CPC. Ademais, a ausência de impugnação mencionada no primeiro parágrafo da decisão não se remete ao contraditório do executado, mas sim ao direito de a própria exequente impugnar os cálculos da contadoria, caso houvesse alguma discordância. Nesse contexto, não se observa a probabilidade do direito, pois o d. Juízo a quo observou, em sua integralidade, o rito previsto no CPC para o cumprimento de sentença com condenação à obrigação de pagar quantia certa. Igualmente, a sentença objeto de cumprimento não demanda a instauração de fase de liquidação. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 14:38:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora